Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-80.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003234-80.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CIRILO EVANGELISTA LIMA FILHO - CPF: 495.715.671-91 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZETH DE SOUSA BARROS - CPF: 378.312.911-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - AMEAÇA DE MORTE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E

INFORMANTE - DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA DEMONSTRADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT – AUTOMÓVEL

AFETO A PARTILHA DE BENS DO CASAL – COMPETÊNCIA CÍVEL -

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJMG –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

A exaltação de ânimo ou a demonstração de cólera não afasta a vontade intimidatória. Ao contrário,
“pode conferir maior impacto à ameaça feita e gerar ainda mais temor na vítima”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.093462-2/001).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP 0002381-87.2017.8.11.0006).

O legislador atribuiu à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto causas penais quanto cíveis, porém a matéria relacionada à “
partilha de bens deve ser relegada à análise do Juízo da Vara de Família”
(TJMG, AP 1.0000.23.006772-0/001).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003234-80.2020.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):
CIRILO EVANGELISTA LIMA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CIRILO EVANGELISTA LIMA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1003234-80.2020.8.11.0004), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto - art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, c/c Lei nº 11.340/2006 - (fls. 227/235).

O apelante sustenta que: 1)
“o delito de ameaça não se configura quando tratar-se de discussão em que os ânimos estiverem exaltados e a ameaça tiver sido proferida impulsivamente
”; 2) a vítima teria se “apropriado” indevidamente de automóvel da sua propriedade; 3) teria direito a isenção das
“custas processuais por ser [...]

hipossuficiente na forma da lei”.

Pede o provimento para que seja absolvido,
“determinando a vitima devolução do veiculo [...] fixação de multa por descumprimento, indiciamento por desobediência e apropriação indevida”
e a isenção das custas processuais

(fls. 249/260-ID 201527746).

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 264/276-ID 201527750).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de ameaça praticado no contexto da violência doméstica e familiar. 1. Preliminarmente, a defesa requer que este e. Tribunal de Justiça determine a devolução dos bens do apelante que, a princípio, estariam indevidamente na posse da vítima, mesmo após determinação judicial impondo a sua devolução. NÃO ACOLHIMENTO. Existência de ação de divórcio litigioso, na qual se discutiu a devida partilha de bens. Eventual entrega dos bens partilhados entre o casal deve ser discutida na seara cível, meio judicial pertinente de acordo com o respectivo momento processual, o que se dá em observância ao princípio da separação das esferas jurídicas. Não acolhimento da preliminar. 2. No mérito, por sua vez, objetiva-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando a ausência de dolo na conduta. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Testemunhas oculares do crime. Crime formal. Vítima procurou o auxílio estatal para se proteger das ameaças, o que denota a sua concreta intimidação. Parecer pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 283/287-ID 208419666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...]o dia 15 de agosto de 2020, por volta de 00h30min, no interior da residência situada na Rua 11, nº 50, Jardim Palmares, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Cirilo Evangelista Lima Filho, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua esposa Elizeth de Sousa Barros, bem como a ameaçou, em duas oportunidades, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CIRILO EVANGELISTA LIMA FILHO, pela prática da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41 e do crime descrito no art. 147, caput (por duas vezes), do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, I e II, “f”, do mesmo codex, c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 201527661)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela ameaça nos seguintes termos:

“No caso em tela, das declarações da vítima, extrai-se que na data dos fatos o réu a teria ameaçado de causar mal injusto e grave, consistentes em matá-la e agredi-la, esta última também confirmada em Juízo pelo informante YAN, filho da vítima.

Quanto às ameaças, a vítima descreveu ainda que o réu se muniu de uma arma branca e a ameaçou dizendo que poderia preparar um caixão, dando a entender que a mataria.

As declarações da vítima encontram respaldo no que foi dito pelo filho desta, YAN, que afirmou ter presenciado a discussão de sua genitora com o réu, tendo intervido na discussão e, em tal momento, sido agredido na região de sua mão pelo réu, com um soco.

YAN afirmou que ouviu o réu proferindo ofensas contra e ameaçando agredir fisicamente sua genitora, no entanto, não informou ter presenciado qualquer agressão física.

O PM RENATO confirmou ter realizado o atendimento da vítima, em que ela narrava ter sido ameaçada pelo réu, além de agredida. Que a vítima é quem teria procurado o batalhão da PM. Não informou sobre a existência de lesões aparentes na vítima.

Por sua vez, apenas o réu apresentou versão dos fatos em que indica ser ele, na verdade, a real vítima da situação. Afirmando que quem o teria ameaçado com uma faca teria sido sua ex-companheira.

Em que pese a narrativa apresentada pelo réu, esta se encontra isolada nos autos, sem qualquer sustentação no acervo probatório, limitando-se este a negar a prática de qualquer delito contra a vítima.

Percebo a coerência das declarações da vítima tanto em sede policial quanto em Juízo, corroborada pelos demais elementos e provas contidos nos autos, no sentido de confirmar a materialidade do delito de ameaça e explicitar a autoria do réu.

Saliento que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui grande importância, pois em regra, os crimes cometidos em tal seara ocorrem na clandestinidade, não raramente longe da visão de terceiros, com práticas sorrateiras e, por vezes, em atos simples que somados constituem efetiva violação à integridade física e psicológica das vítimas.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça imputado ao réu na exordial acusatória

[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado CIRILO EVANGELISTA LIMA FILHO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos artigos 147 do CP. Ainda, para ABSOLVÊ-LO da imputação quanto à contravenção do art. 21 da LCP, fulcro no artigo 386, II, do CPP.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 201527736)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Renato Rocha Martins, policial militar (fls. 20),

Deocleciano Lima de Sousa, policial civil (fls. 23), Elizeth de Sousa Barros, vítima (fls. 25/27), Yan Barros Vitória, filho da vítima (fls. 9), e interrogado o apelante (fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Elizeth de Sousa Barros, do informante Yan Barros Vitória e do policial militar Renato Rocha Martins e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 77875316).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Elizeth de Sousa Barros, em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que foi ameaçada de morte pelo seu ex-marido [Cirilo Evangelista Lima Filho], o qual teria utilizado uma faca durante discussão e verbalizado, em 15.8.2020, que iria matá-la
[1]
caso não deixasse a residência comum, localizada à rua 11, nº 50, Jardim Palmares, na cidade de Barra do Garças/MT.

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento judicial do informante

Yan Barros Vitória
[2]
, filho da vítima, o qual presenciou o início do desentendimento do casal.

Além disso, o policial militar [Renato Rocha Martins] confirmou ter realizado o atendimento da vítima, oportunidade na que ela narrou ter sido ameaçada pelo apelante (ID 203637725; ID 203637726).

Registre-se que o apelante e a vítima, à época dos fatos, estavam em processo de separação, bem como a relação conjugal encontrava-se pautada em diversos desentendimentos sobre a divisão de bens e o convívio na residência comum, consoante prova oral produzida.

A exaltação de ânimo ou a demonstração de cólera não afasta a vontade intimidatória. Ao contrário,
“pode conferir maior impacto à ameaça feita e gerar ainda mais temor na vítima”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.093462-2/001 - Relator: Des.ª Kárin Emmerich – 6.3.2024).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Reconhece-se, ainda, que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente o apelante, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Em situação semelhante, este e. Câmara decidiu:

“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(AP 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.12.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à devolução do automóvel Fiat/Palio WK Adven Flex, chassi n. º 9BD17309T94247619, Renavam n. º 0011000307, placa n.º NKC-6536, o juiz da causa considerou que o referido bem está afeto à partilha dos bens do casal, na esfera cível (fls. 214).

Realmente, a discussão sobre a propriedade/partilha do automóvel encontra-se judicializada no âmbito cível, na Ação de Divórcio nº 1002330-60.2020.8.11.0004, a qual se encontra na fase recursal, de modo que a pretensão não comporta conhecimento, nos termos do art. 14-A, § 1º
[3]
, da Lei nº 11.340/2006.

Note-se que o legislador atribuiu à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto causas penais quanto cíveis, porém a matéria relacionada à “
partilha de bens deve ser relegada à análise do Juízo da Vara de Família”
(TJMG, AP nº 1.0000.23.006772-0/001 - Relator: Des. Delvan Barcelos Júnior – 5.5.2023).

Por sua vez, tratando-se de bem objeto de litígio não se sobressai qualquer conduta criminosa relativa à posse do automóvel, sendo que eventual comunicação de fato criminoso às autoridades competentes pode ser feita diretamente pelo apelante mediante provocação, querendo (CPP, art. 27).

Nesse quadro, a matéria relativa à devolução do automóvel não deve conhecida.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas processual] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

Utilizando-se da expressão pode
“preparar o caixão”
e
“de hoje você não passa”
.

[2]
Presenciou, no dia do fato, o apelante ameaçar “bater” na sua mãe, mas deixou o local devido aos ânimos exaltados entre o casal, não presenciando totalmente a discussão.

[3]
“Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024